Tribunal: TJBA
Processo: 8007112-72.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007112-72.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO (FALECIDO) registrado(a) civilmente como SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ. CURATELA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. ANULABILIDADE. ARTIGO 171, I, CÓDIGO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8007112-72.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e como apelada SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO (FALECIDO) registrado(a) civilmente como SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,